Tribunal: TJES
Processo: 5011954-47.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011954-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SUELI APOLINARIO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAVATA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011954-47.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA SUELI APOLINARIO.

RECORRIDO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GRAVATA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA PROVENIENTE DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de embargos de terceiro, na qual a parte autora, em síntese, alega que firmou contrato de promessa de compra e venda com MARCO AURELIO COLLE e MARCILENE PINHEIRO DA SILVA COLLE, mas que em virtude do inadimplemento contratual, ajuizou ação em desfavor destes e foi vencedora na ação declaratória de rescisão contratual por inadimplemento, retomando a posse do imóvel em 23/06/2021, aduzindo, dessa forma, que não é responsável pelo débito condominial executado pelo condomínio.

2.
A sentença julgou improcedente os embargos de terceiro.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que não tendo participado da ação de conhecimento, o título executivo objeto do cumprimento de sentença não foi constituído contra ela, portanto, não pode ser incluída na lide na presente fase, uma vez que ao não exercer o direito de propor a ação em face deles, o Condomínio optou por não cobrar destes as dívidas. Requer que seja dado provimento ao recurso para efetiva desconstituição da penhora que recai sobre o imóvel de propriedade da recorrente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a obrigação condominial possui natureza
propter rem
, recaindo sobre o titular da relação jurídica material com o imóvel. Por se tratar de obrigação
propter rem
, a regra é de que o pagamento de despesas condominiais deve ser exigido daquele que constar como seu proprietário junto a matrícula do imóvel. Ainda, sendo a obrigação proveniente de taxa condominial, se tratando de direito real, o próprio imóvel responde pela dívida por ele gerada, salvaguardado eventual direito de regresso.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)